Tribunal: TJDFT
Processo: 0716632-97.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. REQUISITOS LEGAIS. PRAZO LEGAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação interposto pelo candidato, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido autoral de anulação do ato administrativo que indeferiu posse extemporânea em cargo público por ausência de apresentação de diploma no prazo legal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
4. O acórdão embargado fundamentou-se nos princípios da legalidade e da isonomia, confirmando que a ausência de diploma no prazo legal, sem incidência das hipóteses legais de prorrogação, inviabiliza a posse.
5. O prequestionamento ficto é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração não são via adequada para insurgência contra o acórdão desfavorável.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962720, 0702117-57.2024.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.01.2025; Acórdão 1086064, 0705225-95.2017.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 2a Câmara Cível, j. 26.03.2018.